Tribunal: STF
Processo: ARE 1209398
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 20.302/2021
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUSTENTAÇÃO ORAL – INDEFERIMENTO. 
    1. A Assessoria prestou as seguintes informações:
    Em 16 de novembro de 2020, o Plenário desproveu agravo interno, nos termos do voto de Vossa Excelência, ante fundamentos assim sintetizados: 
    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ADMISSIBILIDADE – PRESSUPOSTO – NÃO ATENDIMENTO. Descabem embargos de divergência contra pronunciamento mediante o qual não examinado o mérito. 
    Sobreveio o protocolo de declaratórios. 
    Ladicelau José Roveda, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, noticia a pretensão de realizar sustentação oral na sessão de julgamento, solicitando o endereço eletrônico para o respectivo envio. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou ter sido o processo incluído no calendário de julgamentos virtuais da Primeira Turma a serem realizados de 26 de fevereiro a 5 de março de 2021. 
    2. O julgamento recai sobre recurso de embargos de declaração, em relação ao qual inexiste oportunidade para defesa oral, considerado o artigo 131, § 2º, do Regimento Interno:
    Art. 131. Nos julgamentos, o Presidente do Plenário ou da Turma, feito o relatório, dará a palavra, sucessivamente, ao autor, recorrente, peticionário ou impetrante, e ao réu, recorrido ou impetrado, para sustentação oral.
    [...]
    § 2º Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar.
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator